Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741824-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: FRANCO NICOLETTI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicoletti &amp; Maciel Importação e Exportação de Bebidas Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele (id 248598346 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora na decisão agravada sob os fundamentos seguintes: 1) o valor constrito representa quantia expressiva, apesar de irrisório diante da totalidade do débito executado nos autos originários e 2) a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil destina-se à proteção exclusiva dos valores depositados em conta poupança (id 170006877 dos autos originários). O agravante interpôs agravo de instrumento. Alega, em síntese, que: 1) a penhora determinada nos autos originários viola o princípio da menor onerosidade porquanto o valor constrito é elevado e inviabiliza a continuidade de suas atividades; 2) a verba constrita é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil porquanto destina-se ao pagamento de seus funcionários; e 3) a penhora de faturamento é medida excepcional e imprescinde da comprovação de ausência de ativos penhoráveis e do esgotamento dos meios de execução. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não atende ao princípio da dialeticidade recursal em razão da ausência de impugnação específica da decisão agravada. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator